Tribunal: TJDFT
Processo: 0735584-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO. CREDIÁRIO EM LOJA. FRAUDE. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REDUÇÃO DA PONTUAÇÃO NO CREDIT SCORE DA SERASA. DANO MORAL. CONFIGURADO
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nulos os contratos de crediário, determinar que a ré se abstenha de efetuar quaisquer cobranças ou restrições no nome da autora, bem como condená-la a corrigir as informações prestadas aos órgãos de proteção ao crédito, para fins de restabelecer o score da autora. Julgou improcedente o pedido de condenação da requerida ao pagamento de danos morais.
2. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. A responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, caracterizada como fortuito externo (§ 3o do art. 14 do CDC).
3. A jurisprudência é uníssona ao consignar que as fraudes perpetradas em atividades bancárias, bem como em financiamentos de bens e serviços (crediário) constituem espécie de fortuito interno, evento intrinsecamente relacionado à atividade desenvolvida, não afastando a obrigação de indenizar pelos danos impostos ao consumidor.
4. A redução da pontuação do consumidor no credit score da SERASA decorrente de negativação indevida extrapola o mero aborrecimento não indenizável, porquanto possibilita a recusa de crédito ao consumidor ou o aumento nos encargos incidentes sobre eventuais operações de créditos ou financiamentos. Presente, portanto, o dano moral indenizável.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.